Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, na forma do artigo 217-A do Código Penal, além de outros delitos conexos. A defesa sustenta a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e pleiteia sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na prática de atos libidinosos contra vítimas menores de idade, incluindo sua sobrinha.
4. A segregação cautelar é necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que há indícios de novas vítimas e de persistência na prática criminosa.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, considerando o temor relatado e a possível influência do paciente sobre as testemunhas.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.
7. A contemporaneidade da prisão relaciona-se aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, os quais permanecem presentes, e não apenas à data do fato criminoso.
8. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de mérito e revisão de provas, razão pela qual eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas devem ser discutidas na instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, II, 147-B e 147, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, II, 312 e 313, I; Lei n.o 14.344/2022, art. 2o, I e II; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12/03/2024; TJDFT, HC 0715060-34.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 02/06/2022; TJDFT, HC 0701400-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025.